Tribunal: TJDFT
Processo: 0752916-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752916-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA DANTAS AGRAVADO: VINICIUS BARBOSA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÉSAR AUGUSTO DA SILVA DANTAS contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial n. 0716324-65.2022.8.07.0007, movida em desfavor de VINÍCIUS BARBOSA SILVA, que indeferiu as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD ao fundamento de inexistirem fatos ou documentos que permitam inferir a modificação da situação econômica do devedor. Em brevíssima síntese, o agravante busca, em antecipação de tutela, o deferimento das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e, no mérito, a confirmação do pedido. Contudo, o agravo de instrumento foi apresentado sem preparo nem pedido de justiça gratuita e tampouco informação na origem de que conte com a benesse. Para o caso de pagamento extemporâneo do preparo, há necessidade de seu recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC). O agravante ainda deverá esclarecer a inclusão da pesquisa INFOJUD no pedido do agravo, já que não fora pedida nem apreciada na decisão vergastada. Assim, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o pedido de pesquisa INFOJUD e recolher o pagamento do preparo em dobro nos moldes acima fixados. Após, retornem os autos conclusos para o exame do pedido antecipatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator